Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE INERENTE À RELAÇÃO CONJUGAL. ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇAO DOS ALIMENTOS NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação conjugal e que impõe aos cônjuges a obrigação de amparo recíproco e para atender às necessidades básicas.
2. Assim, caracterizada a necessidade premente da agravada e não havendo evidências de comprometimento desmedido do recorrente, tem-se por razoável a fixação de alimentos provisoriamente na forma definida pelo juízo.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.